Tribunal: TJMT
Processo: 0013381-13.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013381-13.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0013381-13.2016.8.11.0041 – CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA

AGRAVADO(S): DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA

GERALDO JOSÉ BARBACENA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA Nº 568 DO STJ – REJEIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO PAGAMENTO DE TAXA DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois consoante a Súmula nº 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio
Pas de Nullité Sans Grief
.

Aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Se ficou demonstrado que os vícios de construção implicaram no atraso na entrega do imóvel, sendo evidente o descumprimento contratual por parte da vendedora, faz
jus
a parte compradora ao recebimento de indenização material e moral, consoante julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0013381-13.2016.8.11.0041 – CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA

AGRAVADO(S): DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA

GERALDO JOSÉ BARBACENA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
(nova razão social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A)
,

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
para reformar em parte a sentença, a fim de excluir a condenação das requeridas/apelantes ao pagamento do valor de R$ 14.668,00 (quatorze mil seiscentos e sessenta e oito reais), a título de restituição em dobro do valor desembolsado com o pagamento da taxa de corretagem, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso pelo reconhecimento da prescrição. No mais, manteve os demais termos da sentença, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único do artigo 86 do CPC/15).

A parte recorrente alega que a matéria não comporta julgamento monocrático, ao argumento de cerceamento de defesa ao inviabilizar sustentação oral.

No mais, reedita suas razões recursais, suscitando, em suma,

preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
, sob o argumento de que em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos “vícios construtivos” no imóvel, há ausência de realização de perícia técnica, não tendo a parte recorrente a oportunidade de comprovar as suas alegações, afirmando ser absurdo o valor dos danos materiais de R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos) – com base em prova unilateral sem acesso e sem acompanhamento.

Asseveram que houve julgamento
extra petita
no tocante à indenização por dano moral, pois as apelantes foram condenadas em razão de suposto atraso na entrega do imóvel, contudo, observa-se da petição inicial que os apelados pedem indenização por suposto “vício da construção” e negativa das recorrentes em atender aos anseios do consumidor.

Consignam que a sentença declarou abusividade da cláusula contratual que estipula o prazo de conclusão das obras, concluindo pela existência de atraso de nove meses, mas não houve pedido inicial para tanto, ou seja, os autores não discorreram sobre os prazos de conclusão das obras; assim, postulam pelo afastamento da indenização por dano moral fixada com base em suposto atraso na entrega do imóvel.

Destacam que não houve atraso na entrega da obra, pois o prazo se encontrava devidamente pactuado, bem como inexistem vícios construtivos – descabimento da indenização por danos materiais e morais. Caso haja entendimento diverso, postulam pela redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação das apelantes em litigância de má-fé (ID 77430485).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0013381-13.2016.8.11.0041 – CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA

AGRAVADO(S): DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA

GERALDO JOSÉ BARBACENA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
(nova razão social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A),

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
(nova razão social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A),

contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Restituição de Indébito (Código nº 1106996) ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA
, para condenar as requeridas ao pagamento de:

“
1)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, a ser dividido entre os Autores, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ),

2)
R$ 14.668,00 (quatorze mil seiscentos e sessenta e oito reais), a título de restituição em dobro do valor desembolsado com o pagamento da taxa de corretagem, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

3)
R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

CONDENO ainda a Requerida, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.
” (ID 69484972).

As apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita, sob o argumento de que em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos “vícios construtivos” no imóvel, há ausência de realização de perícia técnica, não tendo a parte recorrente a oportunidade de comprovar as suas alegações, afirmando ser absurdo o valor dos danos materiais de R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos) – com base em prova unilateral sem acesso e sem acompanhamento.

Asseveram que houve julgamento extra petita no tocante à indenização por dano moral, pois as apelantes foram condenadas em razão de suposto atraso na entrega do imóvel, contudo, observa-se da petição inicial que os apelados pedem indenização por suposto “vício da construção” e negativa das recorrentes em atender aos anseios do consumidor.

Consignam que a sentença declarou abusividade da cláusula contratual que estipula o prazo de conclusão das obras, concluindo pela existência de atraso de nove meses, mas não houve pedido inicial para tanto, ou seja, os autores não discorreram sobre os prazos de conclusão das obras; assim, postulam pelo afastamento da indenização por dano moral fixada com base em suposto atraso na entrega do imóvel.

No mais, salientam que o STJ apreciou a questão quanto à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), bem como quanto ao prazo prescricional (trienal) para o ajuizamento da ação pleiteando a restituição de valores pagos.

Informam que, conforme comprovante juntado aos autos, o pagamento da comissão de corretagem ocorreu em
07/12/2011
e a demanda foi ajuizada em
18/04/2016
, sendo evidente que a pretensão dos apelados se encontra prescrita, ante o decurso do prazo prescricional de três anos e que a contagem do prazo se iniciou a partir da data do pagamento da comissão.

Esclarecem que no contrato de compra e venda há previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem seria do adquirente.

Ressaltam sobre o descabimento da repetição do indébito em dobro (comissão de corretagem), diante da ausência de má-fé na cobrança. Alternativamente, requer que a restituição dos valores seja na forma simples.

Destacam que não houve atraso na entrega da obra, pois o prazo se encontrava devidamente pactuado, bem como inexistem vícios construtivos – descabimento da indenização por danos materiais e morais. Caso haja entendimento diverso, postulam pela redução do quantum indenizatório.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação das apelantes em litigância de má-fé (ID 69484994).

É o relatório.

Decido.

Os requerentes/apelados
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA
ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Restituição de Indébito (Código nº 1106996) em face de
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, aduzindo que firmaram com as requeridas contrato de compra e venda para aquisição da unidade autônoma nº 307, do Condomínio Rio Coxipó, em Cuiabá/MT,
com previsão de entrega para maio de 2013
, negociada no valor total de R$ 176.427,84 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancário.

Relataram que embora tenham realizado a compra de forma direta no stand de vendas dos requeridos e mediante o valor pactuado no contrato, ainda foram obrigados a pagar R$ 7.334,00 (sete mil e trezentos e trinta e quatro reais) correspondente à comissão de corretagem que configura venda casada.

Alegaram que não obstante a regularidade de todos os pagamentos contratados, incluindo a corretagem imposta ilegalmente, a entrega foi frustrada pelas requeridas a tempo e modo, havendo atraso.

Informaram que a
1ª vistoria foi agendada para 22/11/2013
, quando foram detectados diversos problemas pelos consumidores, sendo postergada a entrega, a fim de permitir os reparos.

Afirmaram que em
24/01/2014 houve novo agendamento
para a entrega, através de documento denominado “CONCLUSÃO DAS RESSALVAS E ENTREGA DA UNIDADE 307”, contudo, ainda persistiam os problemas na unidade, manifestando os autores pela intenção de formular novas ressalvas, mas a preposta disse que repetiria o procedimento de forma geral e que os problemas com o piso (desnível entre os cômodos) não seriam corrigidos.

Salientaram ter feito uma notificação por escrito, onde apontaram as irregularidades e exigiram os reparos, a fim de se promover a efetiva entrega do bem imóvel.

Ressaltaram que as requeridas insistiram em entregar o imóvel na forma em que se encontrava, ocorrendo
a formalidade de entrega em 07/02/2014
, quando as ressalvas foram novamente reiteradas.

Consignaram que a unidade não tinha condições de habitar em decorrência de inúmeras irregularidades, ocasião em que procuraram profissionais para realizarem um laudo pericial que comprovaram todas as irregularidades (vícios da obra), efetuando-se o reparo necessário, razão pela qual ingressaram com a ação no sentido de obter o ressarcimento dos gastos.

Ao final, requereram a inversão do ônus da prova (artigo 6º do CDC), a procedência da ação, com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária, bem como em danos morais e a restituição em dobro da quantia paga indevidamente de R$ 7.334,00 (sete mil e trezentos e trinta e quatro reais) a título de corretagem.

O douto magistrado singular, Dr. Yale Sabo Mendes, julgou procedente a ação, consoante relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (COMISSÃO DE CORRETAGEM)

Em análise do recurso paradigma REsp nº 1.599.511/SP julgado como representativo de controvérsia repetitiva, a mesma Segunda Seção das Cortes Superiores concluiu, em decisão que originou o
Tema 938
, pela “
incidência da
prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem

ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)”.

Ou seja,
contado da data do efetivo desembolso do valor
, o promitente-comprador tem o prazo de três anos para manejar a ação com o fito de reaver os valores pagos sob tal rubrica.

No caso, entretanto, conforme se depreende do boleto de ID 69484516, o valor da comissão corretagem convencionado, consoante o “Capítulo 15º: Dos Custos e Despesas” de ID 69484519, foi pago no valor de R$ 7.334,00 (sete mil e trezentos e trinta e quatro reais) em
07/12/2011
.

In casu
, verifica-se que a ação foi protocolada somente em
15/04/2016
(ID 69379996), ou seja, após o escoamento do lapso trienal.

Com isso, resta evidente que a pretensão de reaver os valores pagos a título de comissão de corretagem encontra-se prescrita.

Desta feita,
acolho a arguição de prescrição
da pretensão de restituição dos valores desembolsados pelos autores/compradores a título de comissão de corretagem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA

As apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita, sob o argumento de que em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos “vícios construtivos” no imóvel, há ausência de realização de perícia técnica, não tendo a parte recorrente a oportunidade de comprovar as suas alegações, afirmando ser absurdo o valor dos danos materiais de R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos) – com base em prova unilateral sem acesso e sem acompanhamento.

Asseveram que houve julgamento extra petita no tocante à indenização por dano moral, pois as apelantes foram condenadas em razão de suposto atraso na entrega do imóvel, contudo, observa-se da petição inicial que os apelados pedem indenização por suposto “vício da construção” e negativa das recorrentes em atender aos anseios do consumidor.

Também, consignam que a sentença declarou abusividade da cláusula contratual que estipula o prazo de conclusão das obras, concluindo pela existência de atraso de nove meses, mas não houve pedido inicial para tanto, ou seja, os autores não discorreram sobre os prazos de conclusão das obras; assim, postulam pelo afastamento da indenização por dano moral fixada com base em suposto atraso na entrega do imóvel.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito causae, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.

MÉRITO

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e plenamente possível a análise do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel em questão, nos limites do pedido inicial.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em
15/12/2011
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL A QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTÔNOMA FUTURA, E OUTRAS AVENÇAS”, referente a um imóvel no Condomínio Rio Coxipó, em Cuiabá/MT, unidade autônoma nº 307, modelo TN87, fachada F5, 5ª etapa, pelo preço total de R$ 176.427,84 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) (ID 69484516).

Verifica-se do referido contrato o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias –
item 8 e 8.1
,

Após análise dos autos e documentos juntados pelas partes, tem-se que o prazo de entrega do imóvel foi fixado para maio/2013, o “Habite-se” foi expedido em 14/08/2013 (ID’s 69484542 e 69484957) e a entrega efetiva do imóvel ocorreu em 07/02/2014 (ID 69484511).

Sobre o prazo de entrega assim decidiu o magistrado a quo, in verbis:

“[...] Consta dos autos que as partes firmaram ‘Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel’, datado de 15/12/2011, ficando convencionado na cláusula 6ª do quadro resumo (fl. 99), prazo indeterminado para conclusão da obra da unidade autônoma, eis que vinculado à liberação dos recursos financeiros para cada etapa construtiva.

Por sua vez, o contrato de financiamento junto ao agente financeiro somente foi perfectibilizado em 28/12/2012 (fl. 173), no qual constou 24 (vinte e quatro) meses para o prazo de construção do empreendimento.

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex.

Nesse diapasão, o prazo para o cumprimento da obrigação pelo fornecedor dever ser expressamente estabelecido, sob pena de caracterizar prática abusiva, principalmente quando deixa sua fixação a seu único e exclusivo critério (inciso XII do art. 39, CDC).

Importante se diga que diferentemente da cláusula contratual que dispõe acerca de um prazo determinado de tolerância, a qual é amplamente aceita pela jurisprudência, o mesmo não se pode admitir com relação à existência de cláusula de PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO em decorrência de casos de força maior ou até mesmo condicionada a liberação de recursos financeiros destinados com o fim de executar as etapas construtivas do empreendimento.

Isto porque, as disposições contratuais nesse sentido se mostram excessivamente onerosas e abusivas, nos termos do art. 51 do CDC, sobretudo, porque as dificuldades na obtenção de recursos para execução das obras, expedição do habite-se, dentre outras questões ligadas à esfera administrativa se inserem na área negocial das atividades desenvolvidas, configurando-se, destarte, fortuito interno, e, consequentemente, são nulas de pleno direito (art. 51, CDC), seja porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV), permitindo o fornecedor concluir ou não o contrato (inciso X), ou rescindi-lo unilateral (inciso XI), além de possibilitar a modificação unilateral do conteúdo do negócio jurídico, em específico com relação ao tempo para a entrega da prestação, além de se mostrar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (inciso XV), inclusive no que toca aos princípios da boa-fé e da equidade (inciso IV e § 1º, inciso I) e permitir restrição de direitos e obrigações inerentes à natureza do contrato (§1º, inciso II).

Sob este prisma, não havendo que se falar em vinculação ao prazo previsto para execução dos serviços acessórios ou complementares, observa-se que as alegadas cláusulas são abusivas, devendo ser declaradas nulas.

Em verdade o que se observa é a ocorrência de propaganda enganosa com relação ao prazo de entrega do imóvel, dado que levou o adquirente acreditar que estaria pronto em MAIO/2013, lembrando ainda, que o artigo 38 do CDC estabelece que ‘O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina’.

Assim, embora a parte Requerida afirme que não houve atraso na entrega da obra, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, já que não trouxe qualquer explicação ou justificativa plausível a fim de comprovar que a culpa pelo não recebimento das chaves seria da parte Autora, a qual somente efetivou-se em 07/02/2014 (fl. 42), ou seja, com 09 (nove) meses de atraso
.
” (ID 69484971) (g.n.).

Ocorre que, conforme se vê da petição inicial, os autores se insurgem em relação aos vícios da obra que, por consequência, ensejou o atraso na entrega do imóvel, o qual precisou de reforma para a devida habitação. Não há insurgência dos requerentes em relação à existência de cláusulas abusivas no contrato e não há pedido de declaração de nulidade de cláusulas.

Confira-se os seguintes trechos da petição inicial no ID 69484506:

Assim, se não há pedido dos autores para a declaração de nulidade de cláusula contratual, conforme fundamentado pelo juiz singular,
de se reconhecer nesse ponto o julgamento extra petita
(definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido/questão diversa da que foi pleiteada).

Por conseguinte, no que diz respeito ao fato em si, de se ressaltar que, ao apresentar a contestação, observa-se que as requeridas de forma superficial e genérica afirmaram que os autores receberam a unidade em perfeitas condições. Contudo,
não é o que se verifica dos autos
.

Aliás, na contestação de ID 69484547, as requeridas alegaram que “estes autos dão conta de que nenhuma prova foi feita pelos Autores acerca da existência de supostos danos na unidade adquirida”.

Deveras, no processo foi juntado pelos autores “Parecer Técnico” de ID 69484511, o qual demonstra as diversas irregularidades existentes no imóvel, inclusive, com várias fotografias,
comprovando que o bem não se encontrava em perfeitas condições
.

Para melhor compreensão, cito a conclusão do parecer técnico elaborado em 15/04/2014 (ID 69484513), pelo engenheiro civil HENRIQUE PRAEIRO CARVALHO (Perito Oficial do Estado de Mato Grosso/CREA/MT nº 020639) e arquiteto/urbanista JOSÉ GERALDO F. FRANÇA (Perito Oficial do Estado de Mato Grosso/CAU nº A 59396-6):

Ora, desde a primeira vistoria até a última, verifica-se que existiam “ressalvas”, inclusive os autores encaminharam notificação às requeridas relatando os diversos problemas no imóvel e em desconformidade com o previsto no contrato/memorial descritivo (ID 69484510).

No caso em tela, de se afastar a alegação de cerceamento de defesa, pois as requeridas/apelantes tiveram conhecimento dos documentos juntados com a petição inicial (parecer, fotografias, termo de vistoria, notas fiscais dos gastos com os reparos e notificação), bem como tinham ciência das ressalvas à época da elaboração do termo de vistoria, com a presença de sua funcionária no imóvel em questão (assinatura da representante da empresa), consoante se vê no ID 69484956.

Na hipótese, diante da prova documental produzida desde o ajuizamento da ação, mostra-se inócua a realização da perícia no imóvel recebido em 2014 e agora reformado, sendo certo que existem outras provas que poderiam ter sido produzidas pelas requeridas, a fim de comprovar as suas alegações, o que não ocorreu.

Nesse sentido, bem fundamentou o juiz a quo no ID 69484967, in verbis:

“Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória.

A prova pericial requestada pela requerida se mostra inócua, diante da informação de que o imóvel já foi objeto de reforma.

Com efeito, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento.
” (g.n.).

Na realidade, as próprias apelantes, ao juntarem o termo de vistoria de ID 69484965, datado de 07/02/2014, confirmam a existência de diversas ressalvas que se mostram compatíveis com as apresentadas no parecer técnico de ID 69484511.

É cediço que “O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0003617-20.2013.8.11.0037, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 10/08/2020, DJE 19/08/2020)
.

A propósito:

“Não se mostrando a prova pericial relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental. [...]”
(TJMT, N.U 0000872-44.2015.8.11.0022, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/12/2019, DJE 08/05/2020).

“[...] Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. [...]” (
STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240).

“Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas."
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).

Com essas considerações, não merece reforma a sentença proferida pelo magistrado a quo, o qual bem analisou as provas dos autos e as alegações das partes, concluindo ser devida a indenização por danos materiais e morais (ambos devidamente comprovados no processo), mostrando-se evidente os diversos vícios no imóvel à época da entrega (2014) e não reparados pelas requeridas/apelantes.

Com efeito, diante da clareza da sentença, valho-me da mesma para subsidiar a decisão, in verbis:

“[...] Por fim, quanto à configuração do dano moral, em que pese o mero inadimplemento contratual por si só, não gerar danos morais, a situação retratada nos autos revela-se além do que um simples descumprimento de obrigação, mas sim, circunstância que afeta diretamente a vida da parte Requerente/Consumidora, causando-lhe profunda perturbação e aflição, atingindo os direitos da personalidade e enseja possibilidade de reparação.

A Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, frustrando sobremaneira a expectativa da entrega do imóvel na data aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista que como reconhecido anteriormente, a parte Requerente não praticou qualquer ato que pudesse sobrestar a entrega das chaves. Ao revés, a parte Requerente efetuou o pagamento dos valores devidos. [...]

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei).

Verifico que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido entre os Autores, revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa dos Autores, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores dispendidos em razão dos vícios encontrados no imóvel, a parte Autora alega que o imóvel adquirido, teria apresentado vários vícios construtivos, tais como: reparo na porta da cozinha, rejunte na cozinha, requadro de todas as paredes, fissuras na parede da lavanderia, preenchimento dos vãos das portas, porta da sala fora de esquadro, nível do piso de toda a casa (necessário refazer todo contrapiso), troca do azulejo do banheiro, ausência de cercas vivas, afundamento da calçada de acesso, deterioração da calçada em frente, erosão da fundação (em frente), trincas, fissuras e rachaduras na fundação, acumulo de água em frente a porta, defeitos nos acabamentos das portas, sendo que mesmo após a constatação dos problemas, a Requerida não teve o cuidado de providenciar todos os reparos.

O Requerido, por sua vez, aduz que o imóvel em questão não apresentava quaisquer irregularidades, e ainda que sua obrigação era de construir e entregar a unidade adquirida pelos Autores, o que foi realizado.

É consabido que a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Desse modo, defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha - força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno. [...]

De acordo com as informações constantes nesses termos, as vistorias foram realizadas em 15 de abril de 2014, ou seja, dois meses após o recebimento das chaves do imóvel pelos Autores
.

Consequentemente, resta devidamente comprovado nos autos a existência dos vícios construtivos no imóvel, autorizando, assim, o acolhimento do pedido de ressarcimento dos valores dispendidos com a reforma do imóvel.

Impende destacar que a parte Autora havia apresentado reclamação quanto aos problemas identificados no imóvel, antes mesmo da entrega das chaves, conforme fls. 36/39, não havendo que falar em decurso do prazo de garantia.

Já em relação à alegação da Requerida de que não houve a construção do muro de arrimo e/ou talude na unidade dos Autores em razão de inexistir no projeto tal previsão, destaco que a parte Autora sequer questionou acerca da construção do muro de arrimo.

De fato, a parte Autora comprovou fartamente a existência do dano no imóvel, a culpa do Requerido e o nexo causal.

Desta forma restou demonstrado nos autos a existência de vícios no imóvel objeto da lide, razão pela qual, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser ressarcidos no montante gasto com a reforma, conforme comprovantes de fls. 65/94, no total de R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos).

ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as Requeridas RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA I SPE LTDA, pagar à parte Requerente GERALDO JOSÉ BARBACENA e DALVA GLORIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA:

1) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, a ser dividido entre os Autores, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ),
[...]

3) R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.
[...]
” (ID’s 69484971 e 69484972) (g.n.).

No caso em tela, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação por parte das apelantes, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois não fizeram os reparos necessários no imóvel mesmo devidamente ciente dos
vários vícios
– reparo na porta da cozinha, rejunte na cozinha, requadro das paredes, fissuras na parede da lavanderia, preenchimento dos vãos das portas, porta da sala fora de esquadro, nível do piso de toda a casa (necessário refazer todo o contrapiso), troca do azulejo do banheiro, ausência de cercas vivas, afundamento da calçada de acesso, deterioração da calçada em frente, erosão da fundação (em frente), trincas, fissuras e rachaduras na fundação, acúmulo de água em frente à porta, defeitos nos acabamentos das portas.

Tais fatos, sem dúvida, geraram transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria
em perfeitas condições de uso por se tratar de imóvel recém construído
.

Em relação ao pleito de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia das apelantes, bem como os transtornos causados aos consumidores/autores, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa das recorrentes e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio das apelantes sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM DEFEITO – VÍCIO DO PRODUTO - NECESSIDADE DE CONSERTO DOS DEFEITOS CONSTATADOS

– DANO MORAL CONFIGURADO
[...] 2.
Impõe-se o pagamento de indenização por danos morais, a fim de se minimizar a lesão imaterial sofrida pelo consumidor, não pelo simples inadimplemento contratual por parte da vendedora/construtora, mas por ter frustrado a expectativa de adquirirem sua casa própria, em perfeitas condições para habitação.
(...) (TJMG – 18ª Câmara Cível – Apelação Cível 1.0024.08.228048-8/003 – Rel. Des. João Cancio – Julg. 21.02.2017).”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0020411-07.2013.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 30/05/2017, DJE 06/06/2017) (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO E CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FATO CONTROVERSO – APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR EVIDENCIADAS –
DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Comprovados por meio de laudo pericial que os defeitos construtivos na obra são resultado das deficiências e inadequações do serviços prestados pela construtora, imperativo o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12 do CDC.

Em face dos vícios de construção apresentados no imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que determinou os reparos e consertos necessários, independente se estes já foram realizados por conta da antecipação dos efeitos da tutela, pois agora se faz o julgamento do mérito em que se decide a respeito da confirmação ou revogação desta.

Impõe-se o acolhimento da indenização por danos materiais decorrentes das despesas advindas dos defeitos apresentados no imóvel.

O dano moral é devido considerando que o incômodo ultrapassa o cotidiano e a ordem natural das coisas, exigindo que o proprietário e seus familiares deixem o imóvel para realização de reparos.

O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0021697-54.2012.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/05/2017, DJE 18/05/2017) (g.n.).

“[...] O construtor é responsável pela solidez e segurança da obra respondendo objetivamente pelos vícios e defeitos apresentados na obra que comercializou à luz do CDC.

Impõe-se o acolhimento da indenização por danos materiais referente as despesas realizadas pelo adquirente do imóvel com a realização de obras que foram necessárias em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

O dano moral é devido considerando que o incômodo ultrapassa o cotidiano e a ordem natural das coisas exigindo que o proprietário e seus familiares deixem o imóvel para realização de reparos.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0024497-60.2009.8.11.0041, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 22/04/2015, DJE 30/04/2015).

Por derradeiro, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico a ponto de haver condenação por litigância de má-fé, consoante alegado pela parte recorrida, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra a sentença.

Sobre o litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da parte apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento ao recurso monocraticamente
, para reformar em parte a sentença, a fim de excluir a condenação das requeridas/apelantes ao pagamento do valor de R$ 14.668,00 (quatorze mil seiscentos e sessenta e oito reais), a título de restituição em dobro do valor desembolsado com o pagamento da taxa de corretagem, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso pelo reconhecimento da prescrição. Por fim, mantenho os demais termos da sentença, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único do artigo 86 do CPC/15).

P. I. C.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso em tela, a parte agravante alega que há cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento monocrático. Ocorre que, a teor da Súmula 568 do STJ, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, que é o caso dos autos. Desta feita, não há falar se em cerceamento de defesa.

No mérito, reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou que todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Quanto à nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
a decisão monocraticamente analisou em conjunto com o mérito, porquanto se confundiam.

No mérito, a decisão recorrida deixou claro que resta incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel foi fixada para maio/2013 e o “
Habite-se
” foi expedido em 14/08/2013 (ID’s 69484542 e 69484957)

e a entrega efetiva do imóvel ocorreu em 07/02/2014 (ID 69484511).

Assim, de se manter a sentença que reconheceu que os vícios da obra ensejaram o atraso na entrega do imóvel.

Por conseguinte, evidenciada a desídia da parte recorrente, bem como os transtornos causados aos consumidores/autores, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, principalmente, porque precisou ser reformado para que pudesse ser habitado. Assim, considerando o grau de culpa somente da parte recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização por dano moral foi mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Quanto à litigância de má-fé, não se verifica a comprovação de que a conduta da parte ré, ao interpor o presente recurso, tenha extrapolado os limites da boa-fé processual, sendo descabida sua fixação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021